Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001253-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIRLENE CONCEICAO DE FIGUEIREDO - CPF: 021.824.191-79 (RECORRIDO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). EXCLUSÃO DE DADOS INDEVIDOS. COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.571/2017, ART. 13. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ.

2.

A Resolução BACEN nº 4.571/2017 estabelece que a responsabilidade pelas inclusões, correções e exclusões no SCR é da própria instituição financeira remetente. Não se trata de competência exclusiva do Banco Central.

3.

Reconhecida a inexistência do débito, a manutenção de dados no SCR configura inscrição indevida. Impõe-se a obrigação de exclusão.

4.

A alegação genérica de impossibilidade material de cumprimento não afasta o dever de corrigir ou excluir informações indevidas. Também não elide a incidência da multa coercitiva fixada para assegurar a efetividade da decisão judicial (art. 497, CPC).

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO PINE S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pelo agravante.

O agravante sustenta que não seria possível a exclusão do nome da agravada do sistema do SCR, pois tal providência seria de competência exclusiva do Banco Central.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“A controvérsia cinge-se em definir se é possível impor à instituição financeira recorrente a obrigação de promover a exclusão do nome da parte autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

Nos termos da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, é dever das instituições financeiras informar à autarquia todas as operações de crédito contratadas, com a finalidade de compor um banco de dados destinado à avaliação da capacidade de pagamento dos clientes pelas instituições do sistema financeiro.

Embora o SCR tenha natureza técnica, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que informações negativas nele constantes, especialmente nas colunas “vencidos” e “prejuízos”, podem produzir efeitos desabonadores, semelhantes aos dos cadastros de inadimplentes, sobretudo quando equivocadamente mantidas.

Quanto à responsabilidade pelas informações, o artigo 13 da Resolução Bacen nº 4.571/2017 estabelece de forma clara que:

[...]

Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a norma regulamentadora do SCR atribui expressamente às instituições financeiras a responsabilidade pela correção de dados considerados incorretos ou indevidos.

Importa destacar que o próprio recorrente transcreve, em suas razões, jurisprudência no sentido de que as informações constantes no cadastro não são apagadas "exceto se houver inclusão indevida ou errônea de algum dado".

Com efeito, tratando-se de débito judicialmente declarado inexistente, evidencia-se situação de informação indevida no sistema, cuja exclusão é de responsabilidade da própria instituição financeira que a registrou.”.
(Grifei)

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Com efeito, a decisão agravada consignou que a norma regulamentadora do SCR (Resolução BACEN nº 4.571/2017) atribui expressamente às instituições financeiras a responsabilidade pela correção e exclusão de dados considerados incorretos ou indevidos. Não se trata, pois, de competência exclusiva do Banco Central, mas sim de obrigação da própria instituição financeira que remeteu as informações ao sistema.

A corroborar:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSAÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXCLUSÃO EFETIVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA INFORMAÇÃO (RES. BACEN Nº 4.571/2017, ART. 13).
INTERESSE DE AGIR MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES (SÚMULA 52 DA TR/MT). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a relação jurídica e a origem do débito lançado no SCR; telas sistêmicas e extratos, desacompanhados de contrato assinado ou comprovantes de utilização, constituem prova unilateral insuficiente.

2. A simples interrupção de novos lançamentos mensais não configura exclusão efetiva do histórico do SCR, que permanece acessível e apto a influenciar decisões de crédito; subsiste, pois, o interesse de agir quanto ao pedido declaratório e à exclusão definitiva.

3. Nos termos do art. 13 da Resolução Bacen nº 4.571/2017, a responsabilidade pelas inclusões, correções e exclusões no SCR é exclusiva da instituição remetente, que deve promover a retificação e a eliminação do registro indevido.

4. Reconhecida a indevida inscrição, impõe-se declarar a inexistência do débito objeto da lide (R$ 2.606,59, inserido em 04/2022)
e determinar a exclusão definitiva do SCR.

[...]

(N.U 1066070-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO NO SCR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO ILEGÍTIMO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inclusão e manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, observado o prazo máximo de 5 anos, conforme Súmula 323 do STJ (REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016). No caso de anotação realizada em razão do inadimplemento de débito legítimo, havendo o pagamento ou o decurso do prazo de 5 anos, deve ser efetuada a exclusão do registro das colunas "vencida" e "prejuízo" do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mantendo-se, contudo, o histórico registrado (N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023).
No entanto, sendo a inscrição indevida, como nos casos de dívidas inexistentes ou pagas tempestivamente, o registro deve ser integralmente excluído do extrato do SCR, eliminando-se o histórico. No presente caso, nota-se que a inscrição realizada pela parte reclamada é indevida, uma vez que não juntou qualquer elemento de prova a fim de evidenciar a regularidade do débito lançado no SCR.

2. Quanto ao ponto, o juízo de origem fundamentou bem ao dispor que “a empresa requerida não apresentou arsenal probatório contundente capaz de elidir o direito da requerente. Isto porque não acostou aos autos documentos comprobatórios do débito contraído pela parte requerente”. Em vista disso, ante a ausência de qualquer lastro probatório que pudesse legitimar a inscrição do débito, correta a conclusão de que “houve falha na prestação dos serviços da ré em razão da negativação do nome da requerente
”, razão pela qual a anotação deve ser excluída da coluna "dívida em prejuízo" e
eliminada do histórico.

Em relação ao cumprimento da referida obrigação, não obstante a parte reclamada alegar que deve ser intimada pessaoalmente para cumpri-la, a referida discussão deve ser remetida para eventual fase de cumprimento de sentença.

[...]

(N.U 1047759-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

No presente caso, verifica-se que a inscrição no SCR é indevida, pois a instituição não comprovou a relação contratual ou a origem do débito apontado.

Ademais, não se sustenta o argumento de autorização contratual genérica para inclusão no SCR, pois a autorização exige, ao menos, a existência de relação jurídica válida e débito legítimo, o que não restou demonstrado.

Quanto às astreintes, também não prospera a alegação de impossibilidade de cumprimento, uma vez que a própria norma regulamentar impõe à instituição financeira o dever de corrigir ou excluir informações indevidas do sistema. A multa fixada em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (art. 497, CPC).

Por fim, não se verifica litigância de má-fé por parte do agravante. O simples exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não configura, por si só, conduta temerária ou desleal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por BANCO PINE S.A., mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025